Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Impugnação à gratuidade de justiça. Citação por edital. Validade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Litigância de má-fé. Não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça conferido ao apelante; (ii) a validade da citação por edital e (iii) a existência de nulidade por cerceamento de defesa, e (iv) a alegação de litigância de má-fé e imposição de multa ao apelante.
III. Razões de decidir
3. O apelado não apresentou evidências suficientes a desconstituir a presunção de hipossuficiência financeira, demonstrada nos documentos juntados, alegando apenas genericamente a ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Para a validade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios existentes, bastando que sejam empreendidas diligências suficientes para caracterizar que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
5. O pronunciamento de nulidade processual depende da demonstração do prejuízo processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief. No caso, o apelante pretende a cassação da sentença e alega nulidades no processo, contudo, não alega nenhuma questão acerca do mérito e deixa de indicar, portanto, o prejuízo que teria sofrido, o que obsta o acolhimento da pretensão de anulação do ato processual.
6. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
7. As alegações deduzidas no recurso são adequadas ao regular exercício da defesa e, embora insuficientes para modificar a sentença, não denotam a alegada litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de providências na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera de diligências extrajudiciais e eletrônicas. 2. O pronunciamento de nulidade de ato processual depende da demonstração do prejuízo. 3. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo, dolo ou culpa grave, e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 256, II 282, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988988, 0700551-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.